Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-89.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019437-89.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYDNE SOARES CHAGAS - CPF: 866.998.901-82 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – TERMO DE ADESÃO EXPRESSO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS – DEVER DE INFORMAÇÃO – ATENDIMENTO – CIÊNCIA DOS ENCARGOS – LEGALIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL – LEI Nº 10.820/2003 – ART. 2º, § 2º, I – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – POSSIBILIDADE – MP Nº 2.170-36/2001 – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADES DISTINTAS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019437-89.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

AYDNE SOARES CHAGAS

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
AYDNE SOARES CHAGAS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 346851386) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente erro de premissa fática, contradições internas e omissões relevantes, afirmando que tais falhas comprometeriam a validade lógica da decisão colegiada e configurariam negativa de prestação jurisdicional.

Como primeiro ponto, afirma existir grave erro de premissa fática no acórdão ao reconhecer a existência de pactuação expressa de capitalização de juros com base na indicação de taxa mensal de 4,86% e taxa anual de 88,82%.

Sustenta que tais percentuais não constam do instrumento contratual firmado entre as partes, alegando que o denominado “Termo de Adesão” juntado aos autos possuiria os campos referentes à taxa de juros mensal, taxa anual, custo efetivo total e quantidade de parcelas integralmente em branco. Segundo afirma, o acórdão teria extraído tais percentuais exclusivamente de faturas mensais emitidas unilateralmente pela instituição financeira, documento posterior à contratação e incapaz, por si só, de comprovar a pactuação expressa exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a incidência da capitalização de juros.

Alega, nesse contexto, que a decisão embargada teria incorrido em equívoco ao equiparar a informação constante das faturas posteriores à efetiva estipulação contratual prévia, sustentando que a ausência de preenchimento das taxas no momento da assinatura do contrato impediria juridicamente o reconhecimento de pactuação expressa de capitalização, em afronta às disposições do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e às Súmulas 530 e 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, a embargante aponta contradição no acórdão quanto à delimitação dos limites da lide, afirmando que a decisão teria deixado de apreciar a revisão das taxas de juros sob o fundamento de que a demanda não se trataria de ação revisional de encargos financeiros, mas sim de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual.

Sustenta, entretanto, que tanto na petição inicial quanto nas razões de apelação teria formulado pedido expresso de revisão das taxas de juros, com a limitação destas à média de mercado divulgada pelo Banco Central, razão pela qual afirma que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar inexistir pedido revisional.

Argumenta que a natureza jurídica da demanda deve ser extraída da interpretação lógico-sistemática da petição inicial e do conjunto dos pedidos formulados, não se limitando à denominação atribuída à ação, de modo que a recusa em examinar o pedido revisional sob o argumento de inexistência de requerimento nesse sentido configuraria violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação de pedidos subsidiários formulados nas razões de apelação, especialmente aqueles apresentados de forma sucessiva no tópico destinado às teses alternativas. Afirma que teria requerido, subsidiariamente, que os valores liberados por meio de transferência eletrônica (TED) fossem tratados como contrato autônomo de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado correspondente, sob o argumento de que a liberação direta de valores em conta corrente caracterizaria operação típica de mútuo.

De igual modo, sustenta que formulou pedido subsidiário adicional para que, na hipótese de manutenção da natureza do contrato de cartão de crédito consignado, fosse limitada a taxa de juros ao teto normativo estabelecido pelo Conselho Nacional de Previdência Social e pelo INSS para operações dessa modalidade, requerendo o recálculo da dívida com base nesse parâmetro. Alega que tais pedidos não teriam sido sequer mencionados no acórdão embargado, o que configuraria omissão quanto à apreciação de pedidos sucessivos, em afronta ao art. 326 do Código de Processo Civil.

Prosseguindo em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão também teria incorrido em omissão quanto à análise da cronologia dos fatos que deram origem à relação contratual, afirmando que a dívida não teria se originado de compras realizadas com cartão de crédito, mas sim de transferências eletrônicas realizadas diretamente em sua conta bancária no ano de 2010.

Argumenta que o acórdão teria atribuído relevância à utilização do cartão para compras ocorridas apenas em anos posteriores, notadamente a partir de 2014, sem examinar a alegação de que o crédito inicial foi disponibilizado por meio de transferência direta, o que, segundo sustenta, caracterizaria operação típica de empréstimo.

Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese relativa à onerosidade excessiva da relação contratual, afirmando que o valor originalmente disponibilizado seria significativamente inferior ao montante já descontado de sua remuneração ao longo dos anos.

Sustenta que teria recebido aproximadamente R$ 13.498,88 por meio das operações realizadas, ao passo que os descontos efetuados em sua remuneração já ultrapassariam a quantia de R$ 50.000,00, circunstância que, segundo afirma, demonstraria a existência de vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira.

Nesse contexto, sustenta que o acórdão não teria analisado, de forma específica, a compatibilidade dessa situação com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, tampouco teria examinado a incidência dos arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV e §1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos que vedam a imposição de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor.

Por fim, a embargante requer, caso não sejam acolhidos os embargos com efeitos modificativos, que seja realizado prequestionamento explícito das matérias suscitadas, especialmente no que se refere à aplicação dos arts. 52 do Código de Defesa do Consumidor, 141, 326 e 489 do Código de Processo Civil, bem como às Súmulas 530 e 539 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a manifestação expressa do colegiado sobre tais dispositivos seria necessária para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A par desses argumentos, pugna
“c) O saneamento do ERRO DE FATO / PREMISSA FÁTICA (reconhecendo que o contrato está em branco quanto às taxas) e da CONTRADIÇÃO (reconhecendo a existência de pedido revisional cumulado), atribuindo-se efeitos modificativos para dar provimento à Apelação, limitando os juros à média do Bacen e afastando a capitalização (Súmulas 530 e 539 do STJ); d) O suprimento das OMISSÕES ABSOLUTAS, com o enfrentamento expresso e fundamentado dos pedidos subsidiários formulados na Apelação (limitação ao teto do INSS/CNPS e tratamento apartado dos valores liberados via TED) e da tese de onerosidade excessiva matemática; d) Subsidiariamente, não sendo o caso de modificação do julgado principal, requer sejam os dispositivos de lei federal e súmulas apontados no Tópico 6 dados por EXPRESSAMENTE PREQUESTIONADOS, com a manifestação analítica do Colegiado, viabilizando o manejo do Recurso Especial”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – TERMO DE ADESÃO EXPRESSO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS – DEVER DE INFORMAÇÃO – ATENDIMENTO – CIÊNCIA DOS ENCARGOS – LEGALIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL – LEI Nº 10.820/2003 – ART. 2º, § 2º, I – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – POSSIBILIDADE – MP Nº 2.170-36/2001 – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADES DISTINTAS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, mediante a formalização de termo de adesão claro e a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, inclusive para saques e compras, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou de nulidade do negócio jurídico.

Evidenciado o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, com a disponibilização regular de faturas mensais contendo a discriminação do saldo devedor, dos encargos incidentes, revela-se válida a avença, sendo juridicamente inviável a conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por se tratar de modalidades distintas.

A capitalização de juros mostra-se legítima quando expressamente pactuada, circunstância evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ausente a prática de ato ilícito, inexiste fundamento para a repetição de indébito ou para a condenação em danos morais, configurando-se o exercício regular de direito por parte da instituição financeira.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à ausência de enfrentamento específico de teses que reputa essenciais à solução da controvérsia, notadamente quanto à alegação de erro de premissa fática na identificação das taxas de juros supostamente pactuadas no contrato, à existência de pedido revisional formulado na petição inicial e reiterado nas razões de apelação, bem como à falta de análise dos pedidos subsidiários apresentados, consistentes na possibilidade de tratamento autônomo dos valores liberados mediante transferência eletrônica (TED) como empréstimo consignado e na limitação da taxa de juros ao teto normativo estabelecido pelo Conselho Nacional de Previdência Social e pelo INSS, além da tese relativa à onerosidade excessiva decorrente da desproporção entre o valor originalmente disponibilizado e o montante já descontado da remuneração da embargante ao longo da execução contratual.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Do referido pacto formalizado entre as partes (Id. 203907349), observa-se que, este, ostenta, já em seu título, a clara indicação de que se trata de “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, constando expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, com autorização para constituição de reserva de margem consignável, nos exatos termos permitidos pela Lei nº 10.820/2003.

Referido diploma legal, em seu art. 2º, § 2º, inciso I, alíneas “a” e “b”, dispõe de forma literal que, do limite global de descontos, “5% (cinco por cento) destinam-se exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou à utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”, o que evidencia a plena licitude da modalidade contratada, desde que observados os limites legais.

[...]

Prosseguindo nessa linha, não prospera a alegação de vício de consentimento fundada, genericamente, na afirmação de que o apelante pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito.

Isso porque, conforme corretamente salientado na sentença, o negócio jurídico se aperfeiçoa pela exteriorização válida da vontade, não sendo exigida forma especial, salvo quando a lei expressamente o determina, nos termos do art. 107 do Código Civil

[...]

No caso concreto, inexiste qualquer elemento probatório capaz de infirmar a presunção de validade do contrato regularmente assinado, mormente quando demonstrado que o próprio apelante utilizou o cartão tanto para saques quanto para compras, circunstância que revela comportamento concludente e incompatível com a tese de desconhecimento absoluto da natureza da avença.

Consoante se extrai dos autos, o banco apelado acostou diversos demonstrativos de operações de transferência eletrônica (TED) efetuadas para a conta bancária de titularidade do autor-apelante (Id. 203907349, págs. 06-17), bem como documentos que evidenciam a utilização reiterada do cartão físico por este, comprovada pela realização de múltiplas transações comerciais desde o ano de 2014 (Id. 203907352).

Ademais, no que tange ao dever de informação, é certo que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Todavia, a simples invocação abstrata desse dispositivo não é suficiente para infirmar um contrato quando os autos revelam que as informações essenciais foram disponibilizadas, inclusive por meio das faturas mensais, nas quais constavam o valor do pagamento mínimo, o saldo devedor, os encargos incidentes e as advertências acerca das consequências do pagamento parcial.

[...]

Tal exigência, à luz do acervo probatório, foi atendida no caso concreto, não havendo o que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento ou conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

[...]

A apelante também questiona a capitalização de juros, alegando que não houve informação clara sobre seu impacto no contrato.

No sistema financeiro brasileiro, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para as instituições financeiras desde a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, conforme pacificado na jurisprudência. Ademais, segundo entendimento consolidado, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No contrato em análise, verifica-se que a taxa mensal é de 4,86% e a taxa anual de 88,82%, sendo esta superior ao duodécuplo da taxa mensal (4,86% x 12 = 58,32%), o que indica a pactuação expressa da capitalização, nos termos da jurisprudência consolidada.

Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que o apelante não tenha sido informado sobre a capitalização de juros ou que esta tenha sido aplicada de forma abusiva.

[...]

De igual modo, a taxa de juros e os encargos eram informados nas faturas mensais, que consubstanciam verdadeira renovação do crédito, típica dos contratos de cartão de crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em contratos dessa natureza, os encargos são pactuados mês a mês, mediante ciência do consumidor, não se confundindo com o regime jurídico do empréstimo consignado tradicional, razão pela qual não se pode, sem violação ao princípio do pacta sunt servanda, impor a aplicação de taxas próprias de modalidade contratual diversa.

Por fim, cumpre rememorar que a presente demanda foi proposta sob a forma de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, e não como ação revisional de cláusulas ou de encargos financeiros.

Assim, uma vez comprovado nos autos que a parte consumidora detinha plena ciência da modalidade efetivamente contratada, revela-se juridicamente legítima a manutenção do contrato.

Nesse contexto, mostra-se regular a cobrança dos valores oriundos do contrato, não havendo falar em repetição do indébito, adequação de juros ou configuração de dano moral, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida [...]”.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Assim, o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta nos autos, concluindo pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, pela inexistência de vício de consentimento e pela legalidade dos encargos incidentes, com base no conjunto probatório constante do processo.

A fundamentação adotada demonstrou, de maneira clara e coerente, as razões pelas quais se reputou válida a contratação e legítima a manutenção da sentença de improcedência.

No tocante à alegação de erro de premissa fática relativa às taxas de juros e à capitalização, verifica-se que a questão foi apreciada à luz dos elementos constantes dos autos, tendo o acórdão consignado expressamente a possibilidade de capitalização diante da indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Eventual discordância da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação conferida aos documentos não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Da mesma forma, a alegada omissão quanto à existência de pedido revisional e aos pedidos subsidiários não se configura.

A decisão embargada analisou a controvérsia a partir da validade do contrato firmado entre as partes e da inexistência de vício de consentimento, fundamentos que, por si sós, afastam a necessidade de exame das teses de revisão pretendidas, uma vez que incompatíveis com a conclusão adotada pelo colegiado.

Também não procede a alegação de ausência de análise da tese de onerosidade excessiva.

Ao reconhecer a regularidade da contratação e a legitimidade dos encargos decorrentes da modalidade contratual pactuada, o acórdão, ainda que de forma implícita, afastou a existência de abusividade na relação jurídica estabelecida entre as partes.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026